Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. REEMBOLSO. PLANO. SAÚDE. NEGADO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do efeito material da revelia no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos.
4. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada.
5. As inconsistências na narrativa dos fatos, aliada à fragilidade dos documentos acostados aos autos não permitiram a comprovação dos fatos constitutivos do direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O artigo 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção pode, no entanto, ceder, ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344, 345 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700940-28.2019.8.07.0020, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 27.11.2019.